Tribunal: TJMT
Processo: 1002186-30.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002186-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ANA PAULA GUARENGHI - CPF: 044.754.559-01 (ADVOGADO), BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (AGRAVANTE), ADERSO PEREIRA DA SILVA - CPF: 123.505.401-20 (AGRAVADO), ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 275.759.421-49 (AGRAVADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISAS NO SISTEMA INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado” (STJ – 2ª Turma – REsp 1845322/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 10/12/2019, DJe 25/05/2020).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BANORTE S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 0001145-64.1995.8.11.0041), intentada pelo agravante contra EDERSO PEREIRA DA SILVA e ANTÔNIO DE ANDRADE, indeferiu pedido para que fossem realizadas, pelos sistemas oficiais eletrônicos disponíveis, buscas de bens dos devedores passíveis de penhora, pois, segundo o MM. Juiz, “
não é dever do Juízo proceder com diligências competente à parte Autora, que possui meios e recursos mais do que suficientes para fazê-lo
”.

O Banco/agravante alega que “
vem buscando reaver o seu crédito, mediante inúmeras diligências na tentativa de penhora, bem com inúmeras pesquisas patrimoniais que restaram infrutíferas”
, e que, em 2017 requereu ao Juízo a busca de bens do agravado pelos sistemas Renajud e Bacenjud, ou seja, mais de cinco anos atrás, e agora, sobreveio a decisão rejeitando o pedido, sendo o acolhimento da solicitação é plenamente possível e viável “
uma vez que a mudança da situação econômica dos executados pode ter mudado nesse interim
”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja deferido “
o requerimento de buscas pleiteadas pelo Sisbajud de forma reiterada, SREI e Renajud
” (cf. Id. nº 117769978).

A decisão vinculada ao Id. nº 118050972 admitiu o processamento do recurso, mas manteve o quadro inalterado, eis que não formulado pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 121333974, os agravados alegam que o advogado do Banco/agravante “
não tem instrumento de procuração do atual credor
”, o que infringe a regra do art. 37 do CPC, implicando nulidade dos atos processuais praticados por ele; sustenta que a atual credor Itaú/Unibanco, após se tornar “
parte legítima para realizar a cobrança
(...)
não o fez até a presente data, e já se passaram mais de 15 anos
”, já tendo se operado a “
prescrição da pretensão executória
(...),
nos termos do art. 219, §5º, do CPC
”, devendo o processo ser extinto. Conclui pedindo que “
seja negado provimento ao Recurso posto que
(a decisão está)
escorreita de reparos e à luz do direito consagrado em nosso ordenamento jurídico
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra os agravados nos idos de 1995, fundada no inadimplemento da “Cédula Rural Hipotecária oriunda do Contrato n º 1122362”, e recebida a inicial, seguiram-se várias diligências insatisfatórias no intuito de localizar bens dos devedores.

Não obstante todos os esforços promovidos pelo credor, e inclusive, com a realização de pesquisas pelos sistemas eletrônicos disponíveis pelo Judiciário, o Banco/executado/agravante requereu novamente fosse realizada pesquisa quanto aos bens do executado por meio dos convênios SIsbajud de forma reiterada, SREI e Renajud, em vista “
da
(possível)
mudança da situação econômica dos executados
(...)
nesse interim
” pleito indeferido pelo MM. Juiz sob os seguintes fundamentos:

“INDEFIRO o pedido da parte requerente para que seja feita consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis, a fim de obter-se a locação de bens da parte requerida, além de já ter sido efetivadas nos autos, sem êxito.

Ressalto que não é dever do Juízo proceder com as diligências competente à parte autora, que possui meios e recursos mais do que suficientes para fazê-lo.

Intime-se a parta autora para dar prosseguimento ao feito e requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de arquivamento”.

O eg. STJ já consolidou o entendimento de possibilidade de realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, inclusive antes do esgotamento de outras diligências que incumbem ao credor, sem que tais medidas impliquem em violação aos direitos dos devedores, daí porque deve ser reformada a r. decisão agravada.

A propósito:

“EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. (...) 2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado” (STJ – 2ª Turma – REsp 1845322/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 10/12/2019, DJe 25/05/2020).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. (...). BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. (...). 2. A utilização dos Sistemas Bacen Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos” (AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020,DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. “O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. ” (REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020) 2. Decisão reformada. 3. Recurso provido” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1013540-23.2020.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 09/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020).

“EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há necessidade de se exigir do credor o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios firmados pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD) visando a constrição/localização de bens do devedor, mas a pesquisa deve ficar limitada à finalidade que se pretende alcançar. Havendo sistemas que permitem ao juiz o acesso à existência de patrimônio penhorável, dando efetividade à prestação jurisdicional, criados especialmente para simplificar e agilizar a obtenção de informações acerca dos bens do devedor, não há razão para negar o pedido de utilização do sistema” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1006985-58.2018.8.11.0000 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 10/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAR BENS EM NOME DA DEVEDORA – PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A busca por bens penhoráveis em nome da devedora, por meio das ferramentas disponibilizados ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente e, ainda, revela-se desnecessário o anterior esgotamento das tentativas extrajudiciais por parte do exequente, a fim de que o magistrado a quo realize consulta junto aos sistemas disponíveis, sejam eles: BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1013689-53.2019.8.11.0000 – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – j. 05/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE DA PESQUISA PELO INFOJUD, INCLUSIVE, ANTES MESMO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS OUTRAS PELO EXEQUENTE – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. "O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, DJe 19/4/2017)” – TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1004936-73.2020.8.11.0000 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 16/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).

Sobre as arguições da parte agravada nas contrarrazões, as questões ventiladas devem ser suscitadas e analisadas na instância de origem, sob pena de supressão de instância, correndo o risco de postergar indevidamente o desfecho da demanda.

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e ordenar realização de pesquisas no sistema INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD para localização de eventuais ativos financeiros em nome da parte executada/agravada.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022